Tribunal: TJBA
Processo: 0556046-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556046-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CINTRA DE OLIVEIRA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA LACERDA DA SILVA, FRANCISCO MANOEL GOMES CURI, SONIA REGINA CANALE MAZIEIRO

APELADO: CONDOMINIO VITA PRAIA RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, SHEILA GUIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços administrativos a condomínio. Os apelantes sustentam a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, e alegam o reconhecimento da dívida pelo condomínio, o que interromperia a prescrição, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de valores oriundos de contrato de prestação de serviços administrativos sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; (ii) estabelecer se houve reconhecimento da dívida pelo devedor, apto a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, conforme disposto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o credor teve ciência da exigibilidade do débito, o que, no caso, ocorreu antes de agosto de 2013, tornando prescrita a pretensão em setembro de 2018.

Para que haja interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, exige-se ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

O mero envio de notificação extrajudicial pelo credor não configura causa interruptiva do prazo prescricional, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida oriunda de contrato particular de prestação de serviços é de cinco anos, conforme artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Para a interrupção da prescrição por reconhecimento do débito, exige-se ato inequívoco do devedor, não bastando o envio de notificação extrajudicial pelo credor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos ,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.